Tribunal: TJSP
Processo: 1013057-80.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de obscuridade, omissão e contradição – Inocorrência – Irregularidade no medidor – Questão que restou incontroversa nos autos – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013057-80.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
LATICINIOS E MERCEARIA DOM JOAO VI LTDA, é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013057-80.2017.8.26.0161/50000 -Voto no
2
VOTO No 37441
EDCL. No: 1013057-80.2017.8.26.0161/50000
FORO: DIADEMA
EBTE.: LATICINIOS E MERCEARIA DOM JOAO VI LTDA
EBDO.:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO S/A
*RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
obscuridade, omissão e contradição Inocorrência Irregularidade
no medidor
Questão que restou incontroversa nos autos

Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.407/412, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantendo a r. sentença, que julgou improcedente
o pedido deduzido na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como fixou a majoração dos honorários
advocatícios em 17% do valor atualizado da causa.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
obscuridade, omissão e em contradição, por considerar que é responsabilidade
da embargada apresentar os relógios medidores para ocorrer a perícia técnica,
pois estes foram removidos e substituídos por ela e estão em sua posse, tendo
em vista que o consumidor é hipossuficiente na relação. Pretende o
prequestionamento da matéria impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013057-80.2017.8.26.0161/50000 -Voto no
3
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão não é
obscuro, omisso e tampouco contraditório, porquanto explícito no conteúdo do
decisum que é insustentável a reabertura da instrução processual para a
produção de prova por meio de nova perícia, posto que tal ato não irá
modificar o entendimento do julgador, considerado, ainda, o fato que a
presente demanda possui elementos probatórios suficientes para formar o
convencimento do magistrado.
Ademais, em suas razões, a embargante não apresentou
qualquer esclarecimento ou novidade à luz da interpretação feita quando da
análise do recurso de origem.
Manifestou esta C. Câmara, in verbis:
“No caso dos autos, a reabertura da instrução com a
produção de prova por meio de nova perícia nada
acrescentaria ao convencimento do julgador. Portanto, o
julgamento antecipado era medida que se impunha, à
falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Não houve o alegado cerceamento de defesa, visto que a
instrução processual foi conduzida pelo d. Magistrado em
observância aos princípios do devido processo legal e
ampla defesa, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a
ser reconhecida. [...]
Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, somente a
ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização (RT 305/121). [...]
Destarte, havendo elementos probatórios suficientes nos
autos para o desfecho da ação, não se vislumbra a
inobservância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, sendo incabível a reabertura da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013057-80.2017.8.26.0161/50000 -Voto no
4
processual.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
De resto, a r. sentença não merece qualquer embargo por
esta relatoria.
Nesse sentido, adotando os argumentos e fundamentos
do magistrado, não só é permitido, mas, recomendado,
não os reiterar para evitar ser repetitivo.
Aliás, nesse diapasão, de não utilizar mais palavras do
que as necessárias para registrar mais do que é preciso
foi o mote do artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte quando determina: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.” [...]
Daí porque, sem qualquer fato ou direito novo arguido nas
razões do recurso, pois, limitada a reiterar o que foi do
conteúdo
da
petição
inicial,
associados
ao
mero
inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se,
mantendo a r. sentença.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os
elementos probantes existentes nos autos, consoante se
infere de sua devida análise, valendo anotar que “não se
configura
desprovido
de
fundamentação,
tampouco
omisso, o julgado que repete fundamentos adotados pela
sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “ a adoção das razões de decidir da
sentença pelo tribunal de apelação encontra guarida na
jurisprudência deste Tribunal”(REsp 641.963/ES, Rel. Min.
Castro Meira, j. 08-11-2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013057-80.2017.8.26.0161/50000 -Voto no
5
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator